Tribunal: STF
Processo: RE 1601167
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Dari Escoval formalizou recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim resumido:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE HORIZONTINA. EXTINÇÃO DO FEITO POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL, ANTE O REDUZIDO VALOR DO CRÉDITO EXEQUENDO. DESCABIMENTO, NO CASO CONCRETO. EXECUTIVO FISCAL AJUIZADO ANTES DO JULGAMENTO DO TEMA 1.184/STF. INAPLICABILIDADE DA TESE ENTÃO FIRMADA E DA RESOLUÇÃO N. 547/24 DO CNJ. PROVIDÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS PRÉVIAS, PELO ENTE PÚBLICO CREDOR, VISANDO À SATISFAÇÃO DA DÍVIDA, CUJA ADOÇÃO É FACULTATIVA PARA AS AÇÕES EM CURSO.

Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 2º; 5º, XXXV; e 37, caput, da Constituição Federal. Aduz que a Resolução 547 do CNJ se aplica às execuções fiscais futuras ou já em curso, independentemente de o ente federativo ter lei específica que discipline a matéria. Assevera que a cobrança do crédito tributário contraria a Resolução n. 547, do CNJ, a qual prevê a extinção da execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir. Postula a reforma do acórdão recorrido, com o restabelecimento da sentença de extinção da execução fiscal.

É o relatório do essencial. Decido.

2. Ressalto, desde logo, que as matérias articuladas nas razões recursais quanto aos artigos 2º; 5º, XXXV; e 37, caput, da Carta Federal, tidos por violados, não foram debatidas no acórdão recorrido, tampouco suscitadas mediante embargos de declaração, o que atrai os óbices dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo:

(...) 3. Os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram apreciados pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, de modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas nº 282 e 356/STF).
(ARE 1450.347 AgR, Tribunal Pleno, ministro Roberto Barroso, DJe de 9 de janeiro de 2024)

De outra parte, ainda que se pudesse superar esse óbice, melhor sorte não socorreria a parte recorrente, vez que o Colegiado local determinou o prosseguimento da execução fiscal por entender inaplicáveis ao debate o Tema 1.184 de repercussão geral e a previsão das providências contidas na Resolução n. 547/2024 do CNJ, em virtude da execução fiscal ter sido ajuizada quando não havia obrigatoriedade de comprovação de tais medidas pelo Município. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:

Outrossim, em tais situações, conforme estabelece o item 3 do enunciado da tese de repercussão geral, mostra-se facultativa a adoção de medidas extrajudiciais prévias pelo ente público credor com vistas à satisfação da dívida, tais como as previstas nos itens a e b, do ponto 2, do mesmo enunciado, explicitadas também nos arts. 2º e 3º da Resolução n.º 547/2024 do CNJ, afigurando-se descabida a extinção do processo quando não comprovada a adoção dessas providências pelo Município. 
Corroborando tal entendimento, refiro os seguintes julgados desta Corte:
Os requisitos de ajuizamento da execução fiscal, previstos no item 2 do Tema 1.184 de Repercussão Geral do STF (RE nº 1.355.208/SC) e nos Arts. 2º e 3º da Resolução 547/2024 do CNJ, não são aplicáveis enquanto pressuposto da execução fiscal a eles anterior. - No caso, a execução fiscal foi ajuizada em 28/12/2022, ou seja, quando ainda não havia qualquer obrigatoriedade de comprovação de protesto e de tentativa de conciliação prévia, razão pela qual não é cabível emenda à inicial para comprovação de requisitos não aplicáveis, não havendo de se falar em ausência de interesse processual por essa razão. APELO PROVIDO. (Apelação Cível, Nº 50346666620228210015, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em: 18-11-2024)

A respeito da matéria, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao analisar o ARE 1.553.607 RG, paradigma do Tema n. 1.428 de repercussão geral, fixou tese no sentido do caráter infraconstitucional e fático do debate acerca do atendimento das exigências da Resolução CNJ nº 547/2024 para extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir (ARE 1.553.607 RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 30/09/2025, Tema 1.428/RG). 
 
3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.

4.  Os honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência determinada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, a incidência é indevida.

5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).  
 
Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1.468.509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.

6. Publique-se.

Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente